Tribunal: TJMT
Processo: 1028072-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028072-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE MELO BUARQUE - CPF: 099.969.334-40 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRELIMINAR RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
C
ONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ATUALIZAÇÃO DETERMINADA. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por Paulo Henrique de Melo Buarque contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em demanda envolvendo prestação de serviços educacionais proposta em face de Uninter Educacional S/A. A decisão agravada considerou ausente instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, cuja regularização havia sido determinada e não atendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso inominado por ausência de regularidade da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC e das normas regimentais aplicáveis às Turmas Recursais. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo correlação entre as razões do recurso e a motivação do julgado. O recurso não atende ao princípio da dialeticidade quando reproduz argumentos já apresentados na petição inicial ou em recurso anterior, sem enfrentar o fundamento determinante da decisão agravada. No caso, a decisão monocrática deixou de conhecer do recurso inominado pela ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, cuja regularização foi determinada e não cumprida. As razões do agravo interno limitam-se a reiterar alegações relativas à inexistência de vínculo jurídico, à suposta negativação indevida e à condenação por litigância de má-fé, sem impugnar o fundamento processual que motivou o não conhecimento do recurso inominado. A ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

A mera repetição de argumentos já deduzidos na inicial ou em recurso anterior, sem enfrentar o fundamento determinante da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag no 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; STJ, AgInt no REsp no 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJMT, TR, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, 1a TR, RI no 1001308-09.2023.8.11.0053, Rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; TJMT, TRU, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022, DJe 15.03.2022; TJRS, 3a TR, ED no 71003096575, Rel. Juiz Carlos Eduardo Richinitti, j. 24.05.2011; TJMT, 1a CDPb, RAgInterno no 1014539-81.2019.8.11.0041, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.03.2023, DJe 17.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 327916390 - RAgI no 1028072-23.2025.8.11.0001
), que não conheceu do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Decisão agravada (
id. 327916390
) não conheceu do Recurso Inominado (
id. 319213368
), em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida.

Nas razões do Agravo, há repetição do mesmo fundamento utilizado na inicial e no Recurso Inominado, qual seja, ausência de
vínculo jurídico com a Agravada, razão pela qual a negativação seria indevida, da condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, contudo, sem impugnar nenhum dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada

O recurso deve guardar a necessária correlação com os
fundamentos da decisão impugnada, de modo a refutar as razões que embasaram o convencimento do magistrado. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Deste modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos princípios da dialeticidade e do contraditório.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026